Tribunal: TCU
Processo: 005.481/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal Fluminense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2594/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pelo pagamento de parcela complementar ao vencimento básico (VBC) de que cuida a Lei 11.091/2005, sem sua devida absorção por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ocorrida entre março de 2005 e dezembro de 2007, em desacordo com o artigo 15, § 3o, dessa norma; Considerando que as Leis 11.784/2008, 12.772/2012 e 15.141/2025 estabeleceram exceções temporais à regra de absorção do VBC, mas que tais regramentos não impediam a incidência da absorção no período original de implementação da estrutura da carreira, conforme demonstrado nos autos; Considerando que a ausência de correção do valor nominal histórico do VBC ensejou distorção do adicional por tempo de serviço (que sequer admite a inclusão do VBC em sua base de cálculo) e do incentivo à qualificação (que incidiu sobre base de cálculo majorada indevidamente ao não considerar o saldo residual correto de R$ 103,71 do VBC); Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, estando em estrita consonância com o decidido no Acórdão 966/2025-TCU-Plenário ; Considerando os pareceres uníssonos e convergentes da unidade especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal no sentido da ilegalidade e negativa de registro da concessão; e Considerando que este Tribunal, nos termos do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 259 a 263 do Regimento Interno, em negar registro ao ato apreciado e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 005.481/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lucia Cristina Coelho Neves (XXX.085.537-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência do TCU; b) determinar à Universidade Federal Fluminense que: b.1) no prazo de quinze dias, contados da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato que ora tem seu registro negado, procedendo à retificação do valor da rubrica correspondente ao Vencimento Básico Complementar (VBC) previsto na Lei 11.091/2005 para o saldo residual de R$ 103,71, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; b.2) promova o recálculo do valor pago a título de adicional por tempo de serviço, excluindo em definitivo a parcela complementar (VBC) de sua base de cálculo e aplicando o percentual estritamente sobre o vencimento básico; b.3) promova o recálculo do valor devido a título de incentivo à qualificação, fazendo incidir o percentual correspondente apenas sobre o vencimento básico somado ao saldo residual correto do VBC; b.4) no prazo de trinta dias, emita novo ato livre das irregularidades apontadas, por meio do Sistema e-Pessoal, submetendo-o a nova apreciação deste Tribunal; b.5) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão; b.6) dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução da unidade especializada e do parecer do MPTCU, à Universidade Federal Fluminense.